Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712016-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado: Luciano do Amaral Dias D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 19h27min. Trata-se de agravo interno (Id. 46206419) interposto pela entidade Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão (Id. 45315023) proferida pela Eminente Relatora, Desembargadora Carmen Bittencourt, que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado pela recorrente. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 899, de 10 de abril de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso a entidade recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo por ela formulado, com o objetivo de provocar a deliberação a respeito da matéria pelo respectivo Órgão Fracionário. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos à Eminente Desembargadora designada como Relatora natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini